Tribunal: TJPA
Processo: 0819930-44.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819930-44.2024.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO VIANA ROCHA LOPES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0819930-44.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

AGRAVADO: SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA – OAB/PA 23.211-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA JÁ INDEFERIDA. INSISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NÃO ULTRAPASSADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, sob fundamento de deserção. O agravante alegou hipossuficiência econômica e sustentou que a negativa de gratuidade de justiça teria violado princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade da pessoa humana e o acesso à justiça. Insistiu no pedido de conhecimento e provimento do recurso, mesmo após sucessivas decisões negando o benefício e intimações para comprovar a condição alegada ou recolher o preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a não realização do preparo recursal impõem o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exigem que o preparo recursal seja comprovado no ato da interposição do recurso, mediante apresentação de relatório de contas, boleto e comprovante de pagamento.

4.

A legislação processual estabelece que, em caso de ausência de preparo, o recorrente deve ser intimado para sanar o vício no prazo legal, sob pena de deserção.

5.

O agravante foi intimado, mas não apresentou documentos que comprovassem a hipossuficiência nem efetuou o recolhimento do preparo, mesmo diante de ordem expressa para fazê-lo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

6.

A insistência na discussão de matéria já decidida, sem novos elementos fáticos ou jurídicos, evidencia o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, o que impede o conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal ou de hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, implica em deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

A reapresentação de argumentos já rejeitados, sem novas provas ou fundamentos, não afasta a preclusão da matéria nem supre os requisitos de admissibilidade recursal.

3.

O juízo de mérito somente pode ser realizado após o cumprimento do juízo de prelibação, que inclui o recolhimento do preparo recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007 e 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 19.12.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0819930-44.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

AGRAVADO: SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA – OAB/PA 23.211-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES
interpôs

Recurso de

Agravo Interno contra Monocrática(Vide PJe ID 28597335) que não conheceu da Apelação Cível por deserção segundo ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que indeferiu a petição inicial. O apelante alegou que o preparo seria desnecessário diante do pedido de gratuidade da justiça, sustentando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Requereu o conhecimento e provimento do recurso. Contudo, deixou de comprovar a hipossuficiência e não efetuou o pagamento do preparo, mesmo após expressa intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a não realização do preparo recursal impõem o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4. A legislação prevê que, não sendo recolhido o preparo, a parte deve sanar o vício no prazo concedido pela intimação judicial, sob pena de deserção.

5. No caso, o recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência alegada e tampouco recolheu o preparo, mesmo intimado para tanto, configurando-se a deserção do recurso.

6. A ausência de pressuposto de admissibilidade impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, implica em deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; CPC, art. 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, julgado em 19.12.2024.( PJe ID 28597335)

As razões recursais

do aludem os seguintes argumentos, a saber:

- necessidade em obter a gratuidade processual por ser hipossuficiente;

- indeferimento do benefício que enseja cerceamento de defesa;

- interesse em obter a autocomposição e

- obrigatoriedade que afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, ampla defesa, acesso à justiça, petição, isonomia e cooperação processual.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

28754266).

No PJe ID 30017884, consta ordem para pagamento dobrado do preparo

para cumprir

o Juízo de Prelibação.

No PJe ID 30231115, repisa a mesma discussão acerca da gratuidade processual

sem apresentar o devido preparo.( PJe ID 30231115).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0819930-44.2024.814.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES

ADVOGADO: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL – OAB/RJ 245.274

AGRAVADO: SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADO: GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA – OAB/PA 23.211-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

O Recurso interposto não será conhecido ante a insistência de
ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES
revolver o tema acerca da

gratuidade processual cujo benefício já

lhe fora indeferido.

Destaco excerto da ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO RECURSAL NÃO REALIZADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANTÔNIO VIANA ROCHA LOPES contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que indeferiu a petição inicial. O apelante alegou que o preparo seria desnecessário diante do pedido de gratuidade da justiça, sustentando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Requereu o conhecimento e provimento do recurso. Contudo, deixou de comprovar a hipossuficiência e não efetuou o pagamento do preparo, mesmo após expressa intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência e a não realização do preparo recursal impõem o reconhecimento da deserção e, por consequência, o não conhecimento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.007 do CPC e o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328 (Regimento de Custas do TJPA) exigem a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4. A legislação prevê que, não sendo recolhido o preparo, a parte deve sanar o vício no prazo concedido pela intimação judicial, sob pena de deserção.

5. No caso, o recorrente não apresentou qualquer documento que comprovasse a hipossuficiência alegada e tampouco recolheu o preparo, mesmo intimado para tanto, configurando-se a deserção do recurso.

6. A ausência de pressuposto de admissibilidade impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal ou de hipossuficiência econômica, mesmo após intimação judicial, implica em deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; CPC, art. 932, III; Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19.11.2024; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.302547-5/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, julgado em 19.12.2024.( PJe ID 28597335)

Perceba que
o Agravante
não faz jus ao benefício pretendido ante a ausência de comprovação sobre, obrigando-o

ao preparo para que o Juízo de Mérito seja analisado.

A recorrência do Agravante à discussão de matéria intermediária e decidida somente prova não entender as etapas recursais quanto ao:

a.

Juízo de Prelibação

b.

Juízo de Mérito.

Onde

o segundo é passível de exame quando ultrapassado o Juízo de Prelibação, neste compreendido o preparo que ditado na forma dobrada forte no artigo 1.007, §4º do CPC.

Diante disso, repisar os mesmos argumentos acerca do acesso à justiça por mencionar princípios colocados de maneira dissociada do objeto combatido e de uma hipossuficiência não provada, diga-se,

tangenciar é uma matéria já decidida que não precisa de mais parágrafos para se firmar, dada a clareza dos fundamentos.

Dessarte, o Recurso interposto não será conhecido

porque não preenche os requisitos legais de admissão dada ausência do preparo a não mais impor maiores digressões.

Ante o exposto, não conheço do Recurso de

Agravo Interno eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 21/10/2025